Tribunal: TJSP
Processo: 2182242-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão recorrida que indeferiu a penhora dos bens oferecidos pelo executado (estoque de brita), sob o fundamento de que não está sendo observada a ordem de preferência do artigo 11, da Lei no 6.830/80 – Insurgência do contribuinte – Descabimento - Dinheiro que prefere a qualquer outro bem na ordem de preferência do artigo 11, da Lei de Execuções

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão recorrida que indeferiu a penhora dos bens oferecidos pelo executado (estoque de brita), sob o fundamento de que não está sendo observada a ordem de preferência do artigo 11, da Lei no 6.830/80 – Insurgência do contribuinte – Descabimento - Dinheiro que prefere a qualquer outro bem na ordem de preferência do artigo 11, da Lei de Execuções Fiscais – Exequente que pode recusar a oferta de bens que não obedeça à ordem de preferência – Executado que, para afastar a ordem de preferência, deveria comprovar que a satisfação do débito fiscal dar-se-ia de forma mais eficaz e menos onerosa que a pretendida pela Fazenda Estadual, o que deixou de fazer – Ausente afronta à Súmula no 417 e ao Tema no 578 (REsp 1.337.790/PR), ambos do Superior Tribunal de Justiça - Princípio da menor onerosidade do devedor que deve ser aplicado em equilíbrio com a efetividade da execução – Pacífica jurisprudência dessa 1a Câmara de Direito Público e dessa Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.